Tribunal: TJBA
Processo: 8035979-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035979-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ARBAZA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL MACHADO SIMOES PIRES

17IZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA ASTREINTE. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

1. O depósito judicial integral do montante devido constitui direito subjetivo do contribuinte e suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de autorização judicial ou aquiescência da Fazenda Pública, nos termos do art. 151, II, do CTN.

2. A suspensão da exigibilidade decorrente de depósito judicial não se confunde com a suspensão determinada judicialmente em sede liminar, constituindo institutos jurídicos distintos com fundamentos normativos próprios.

3. Demonstrada a ausência de descumprimento efetivo da liminar deferida, bem como a existência de depósito judicial integral dos valores discutidos, impõe-se a reforma da decisão que determinou a aplicação de multa astreinte.

4. Prejudicados os embargos de declaração e o agravo interno em face do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS INTERNOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8035979-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e, agravado,
ARBAZA ALIMENTOS LTD
A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 13 de agosto de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator